Tribunal: TJDFT
Processo: 0706018-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DUAS FONTES. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. CBMDF. RECEBIMENTO. DUPLICIDADE. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. BOA-FÉ OBJETIVA DO SERVIDOR. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. PEDIDO PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A lide versa sobre pretensão de ressarcimento ao erário, decorrente de ilícito civil praticado por servidor público, sendo aplicável à espécie a tese de repercussão geral fixada no RE no 669.069/MG, no sentido de que “é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”.
2. Consoante o art. 1o do Decreto no 20.910/1932, o prazo prescricional da pretensão de ressarcimento ao erário é de 5 (cinco) anos, cuja fluência se inicia a partir da ciência inequívoca do dano por parte da Administração, em respeito ao princípio da actio nata.
3. O c. STJ, no julgamento do REsp n.o 1.769.306/AL, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.009/STJ), faz a devida distinção entre os pagamentos indevidos percebidos por erro operacional e por erro na interpretação da lei, imputando ao servidor, na primeira hipótese, a necessidade de demonstração da boa-fé objetiva, a fim de afastar a obrigação de ressarcimento ao erário.
4. Embora tal precedente não seja aplicável de forma vinculativa ao caso em exame, haja vista a modulação de efeitos procedida pelo Tribunal Superior, a presunção de boa-fé exposta no Recurso Especial Repetitivo no 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), antes vigente, é relativa e pode ser afastada quando comprovada a má-fé no recebimento dos valores.
5. Depreende-se dos autos que, no período de janeiro de 2014 a abril de 2015, o recebimento do auxílio alimentação em duplicidade é incontroverso e eivado de má-fé, pois, ao iniciar um segundo vínculo com a Administração Pública cabia ao servidor fazer a opção pelo recebimento do auxílio alimentação de apenas uma das fontes pagadoras, tendo, contudo, permanecido inerte.
6. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e providas.